Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-76.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PUBLICA No 1998.01.1.016798-9 – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO HOMOLOGADO – DESCABIMENTO – COISA JULGADA - RECURSO PROVIDO.
1. No Laudo Pericial homologado houve a inclusão nos cálculos da rubrica “juros remuneratórios” no percentual de 0,5% ao mês, em total desacordo ao decidido na sentença coletiva exequenda.
2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, na apuração do quantum debeatur, incabível a incidência de juros remuneratórios (STJ, REsp 1349971/DF (2012/0220116-6), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 26/08/2014, DJe 15/09/2014).
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 20378-38.2014.811.0055 - Código 178253, movida em seu desfavor por IRINEU KRAMPE E OUTROS, que manteve a homologação dos cálculos judiciais e não conheceu da impugnação ofertada pelo executado ante o reconhecimento da preclusão.
Em suas razões, alega o agravante que, intimado para manifestar sobre os cálculos atualizados pelo contador judicial, peticionou requerendo que ao juízo que anulasse/revogasse a decisão que homologou a prova pericial, apreciasse e julgasse exceção de pré-executividade (fls. 183/191), notadamente as questões preliminares nela alegadas (coisa julgada/litispendência em relação ao direito dos poupadores Davi Franscio Bernanrt e Ari Seibel, ausência de interesse de agir em relação à conta de terceiro referente ao Sr. Sérgio Lamboni, matérias de ordem pública, que podem ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, e, também, se insurgiu quanto à inclusão indevida de juros remuneratórios não previstos no título exequendo, o que viola a coisa julgada), bem como informou o montante que entende devido e, por fim, pugnou que fossem fixados os pontos controvertidos e encaminhados os autos ao perito judicial com vistas apurar o valor realmente devido, porquanto ainda pendente de julgamento a referida exceção de pré-executividade.
Porém, afirma que o juízo singular entendeu que estava preclusa a manifestação manejada pelo banco ante a inexistência de impugnação quanto aos índices utilizados na atualização dos créditos executados, e sequer apreciou as questões preliminares de ofensa à coisa julgada/litispendência e ausência de interesse de agir suscitadas na exceção de pré-executividade.
Requereu seja provido o recurso para determinar a anulação ou reforma da decisão agravada e de todas as anteriores, inclusive, da prova pericial e ato decisório que homologou a prova pericial, determinando-se que sejam apreciadas e julgadas as matérias arguidas na exceção de pré-executividade (fls.183/191), as quais podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, nos termos do § 3o, do art. 485, CPC/15, de modo que não há que se falar em preclusão.
Em 17/04/2018 o colendo Superior Tribunal de Justiça expediu o Ofício no 374/2018-CD2S, repassado neste egrégio Tribunal de Justiça por meio do Ofício Circular no 052/2018/NUGEP/JLQ, informado a necessidade de manter-se a suspensão do procedimento versando sobre expurgos inflacionários até funcionamento da plataforma online criada para adesão ao acordo homologado.
Em razão disso, foi determinado o sobrestamento deste processo até o implemento do referido termo e, após liberação da plataforma, determinada a intimação da parte agravante para manifestar sobre o interesse na continuidade deste julgamento.
Findo o prazo, o Agravante manifestou pelo interesse no julgamento do recurso, uma vez que, não obstante o pedido de desistência do agravado quanto ao cumprimento de sentença em nome dos exequentes Davi Francisco Bernatt e Ari Seibel, bem como a determinação para regularização do polo ativo dos sucessores do exequente, não restou apreciada a manifestação do Banco quanto à inclusão indevida de juros remuneratórios no título exequendo em flagrante violação a coisa julgada, matéria, esta, que foi objeto do presente recurso (ID 42239497).
O pedido de liminar recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada até que a questão seja mais bem analisada pela Colenda Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (ID 44133042).
Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 46859478).
Contraminuta do agravado (ID 7638454).
É o relatório/Fundamento. Decido.
Na origem, trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, proposto pelos ora agravados, com fundamento na sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no. 1998.04.1016.798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, em que o Banco Agravante foi condenado ao pagamento dos expurgos inflacionários em caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão.
Citado para pagamento, o Banco/executado apresentou exceção de pré-executividade alegando preliminares de coisa julgada/litispendência e questões de ordem pública, essenciais ao deslinde da controvérsia que influenciarão sobremaneira no valor da execução que não foram apreciadas/julgadas até o momento pelo juízo singular.
Contudo, aduz que o Juízo determinou a remessa dos autos ao perito judicial nomeado, o qual apresentou demonstrativo de cálculos (laudo pericial fls. 309/506) no valor de R$ 2.375.748,94, posição em 18/11/2016, que foram homologados (decisão de fls. 518-v) e atualizados pelo contador judicial importando a vultosa quantia de R$ 2.559.018,91, conforme cálculos de fls. 604/607 dos autos.
O Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o Magistrado de piso mantido a homologação dos cálculos judiciais, bem como não conheceu da impugnação ofertada ante o reconhecimento da preclusão.
Inconformado o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento alegando que no cálculo homologado houve a inclusão indevida de juros remuneratórios no título exequendo, em flagrante violação a coisa julgada.
No presente caso, o Banco executado arguiu, por meio da exceção de pré-executividade, excesso de execução em virtude de aplicação de parâmetros equivocados nos cálculos apresentados pelo perito, tocante aos juros remuneratórios, em desacordo com o título judicial e a coisa julgada.
Uma vez que a coisa julgada é matéria de ordem pública cognoscível de ofício e que visa a garantir a segurança jurídica, bem como a estabilidade das decisões judiciais, inexiste preclusão, mostrando-se adequada ao enfrentamento da questão.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos, Temas 887 e 890, entendeu que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
Veja-se:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1372688/SP (2013/0064340-1), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 27/05/2015, DJe 25/08/2015)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte quanto a impossibilidade de cobrança dos juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (STJ, AgInt no REsp 1717138/SP (2017/0169524-0), Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)
No caso, na sentença exequenda não houve menção aos juros remuneratórios:
“Pelo exposto, julgo procedente o pedido inaugural para condenar a ré, de forma genérica, observado o art. 95, do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.” (ID 2371978 - Pág. 18/27)
Igualmente, o acórdão proferido no REsp 327200/DF, não incluiu os juros remuneratórios:
“Ante o exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, com a redação da Lei no 9.756/98, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar seja adotado o percentual de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989.” (ID 2371980 - Pág. 14)
Verifica-se que no Laudo Pericial (ID 2371985 a 2371992), o qual foi homologado pelo Juízo, houve a inclusão nos cálculos da rubrica “juros remuneratórios” no percentual de 0,5% ao mês, em total desacordo ao decidido na sentença.
Essa questão foi, inclusive, apreciada pela Corte Superior:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349971/DF (2012/0220116-6), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 26/08/2014, DJe 15/09/2014). Destaquei.
Assim, a questão prescinde de digressões, já que inexistindo menção expressa no título executivo sobre a incidência dos juros remuneratórios e havendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, descabe a sua aplicação quando do cumprimento individual de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar a exclusão dos juros remuneratórios, porquanto ausente condenação expressa no título exequendo.
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= r e l a t o r =